Tribunal: TJPA
Processo: 0800639-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800639-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO FERREIRA DUTRA, VALTER MARTINS DA SILVA FILHO, ELIONALDO MARANHAO DE CARVALHO JUNIOR, EDSON MARCOS ANDRADE DA SILVA, ELIELTON DURBENS RIBEIRO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA MILITAR DA COMARCA DE BELÉM - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PACIENTES DENUNCIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 222, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CONSTRANGIMENTO ILEGAL).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 77, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Impossível, na via estreita do
habeas corpus
, trancar a ação penal quando o reconhecimento da justa causa exigir um exame aprofundado e valorativo de provas a serem erigidas na
persecutio criminis in iudicium
. Ademais, temerário o trancamento de plano da ação penal, principalmente quando a denúncia, já recebida pelo magistrado singular, atende aos requisitos descritos no artigo 77, do CPPM, posto que contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias, qualificação dos acusados, tipificação do delitos e rol de testemunhas;

2. O trancamento de ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame;

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Trata-se do
habeas corpus
com pedido de liminar, para trancamento da ação penal por falta de justa causa, impetrado pelos i. advogados Drs.
Ruan Patrik Nunes do Nascimento e Edson de Carvalho Sadala
, em favor dos nacionais Leonardo Ferreira Dutra, Walter Martins da Silva Filho, Elionaldo Maranhão de Carvalho Júnior,
Edson Marcos Andrade da Silva e Elielton Durbens Ribeiro de Carvalho
, denunciados nos autos da ação penal de nº 0000781-08.2021.8.14.0200, que visa apurar a suposta pratica do delito do art. 222, do Código Penal Militar, em trâmite pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“Os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público Militar do Estado do Pará pela suposta prática do delito de constrangimento ilegal, previsto no Artigo 222 do Código Penal Militar, possivelmente praticado no mês de outubro de 2020, não sabendo informar a data, no Município de Monte Alegre contra a pessoa do Médico JOSÉ EUDES CALDERARO VIEIRA.

Acontece que a denúncia deixou de apresentar a individualização das condutas supostamente praticadas pelos denunciados, limitando-se apenas a dizer, genericamente, que praticaram constrangimento ilegal em liame, sendo que nem o reconhecimento pessoal pela vítima foi realizado.

Logo, inexistindo reconhecimento pessoal por parte da vítima, nem mesmo a descrição das condutas individualizadas, denota-se que a denúncia é nitidamente genérica, logo, INÉPTA.

Corroborando com o alegado, na própria denúncia o nobre representante no Parquet relata que a identificação dos denunciados decorreu de análise da escala de serviço, sendo que na escala utilizada existiam outros militares que não foram denunciados, bem como na própria peça exordial nem se quer foi indicado o dia dos fatos.

Pois bem. Em verdade, a denúncia fora aceita e, inclusive, a matéria de ausência de justa causa já foi levantada perante o Juízo Militar em Resposta à Acusação protocolada no dia 26.01.2022, via protocolo integrado na Comarca de Monte Alegre – Pará, todavia, o processo caminha para instrução processual e julgamento do mérito, situação que não merece ser admitida, pois é manifestamente ilegal a continuidade do processo diante da ausência de justa causa mínima contida na peça exordial, ou seja, não se vislumbra a existência de individualização das condutas, nem mesmo a comprovação do envolvimento dos denunciados para a prática de qualquer crime, o que há é uma denúncia promovida à esmo!

Este é o relato.” <sic>

Por fim, requerem,
ipsis litteris
.

“
Diante do exposto, considerando que a complexidade da tese jurídica discutida e a consequente análise de provas e documentos já constituídos não é obstáculo para impetração de ordem de
Habeas Corpus
, este merece em primeira etapa ser conhecido pelo relator, e no mérito seja concedido à ordem para o fim de trancamento do processo de nº 0000781-08.2021.8.14.0200 que tramita perante a o Juízo de Direito da Vara Única Militar da Comarca de Belém – Estado do Pará, nos termos do art. 648, I do CPP, ausência de justa causa e Artigo 41, do CPP.
” <sic>

Juntam documentos (Id. 7920036 a 7920054).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7926641, sendo prestadas as informações, Id. 7972071, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 8068488.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): O
trancamento da ação penal mediante
writ
é medida excepcional, que somente é possível quando se constata,
prima facie
, a atipicidade de conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria que demonstre o não envolvimento dos acusados no fato tido como delituoso, independentemente de apreciação de demais provas capazes de se produzirem somente no decorrer da instrução criminal. Não é, contudo, o caso dos autos.

Para melhor subsidiar, transcrevo das informações, Id. 7972071, o seguinte,
verbis
:

“
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

O Ministério Público Militar propôs ação penal em desfavor dos acusados LEONARDO FERREIRA DUTRA, WALTER MARTINS DA SILVA FILHO, ELIONALDO MARANHÃO DE CARVALHO JUNIOR, EDSON MARCOS ANDRADE DA SILVA e ELIELTON DURBENS RIBEIRO DE CARVALHO, qualificados nos autos, imputando aos mesmos a prática do crime de constrangimento ilegal, tipificado no artigo 222, §1º, do código Penal Militar.

A denúncia encontra-se articulada, em síntese, nos seguintes fatos:

1) O presente Inquérito Policial Militar – IPM, instaurado mediante a Portaria nº 008/2020-CorCPR, visou apurar os fatos relatados pelo Sr. JOSÉ EUDES CALDERARO VIEIRA, médico, o qual, mediante representação encaminhada à CGPM/PA, afirma que, no início de outubro, em data que não se recorda, no município de Monte Alegre/PA, teria sido vítima de atos de constrangimento ilegal por parte de policiais militares do 18º BPM/PA;

2) Da análise da referida representação, bem como do depoimento de denunciante perante o órgão correcional da PM/PA, tem-se que, na data acima mencionada, o Dr. JOSÉ EUDES encontrava-se, na qualidade de médico concursado do município de Monte alegre/PA, de plantão no Hospital Municipal local;

3) Em determinado momento, teria chegado ao local um investigador da Polícia Civil local, na companhia de alguns policiais militares, os quais apresentaram 03 (três) indivíduos tendo, assim, sido solicitado ao denunciante que se procedesse com a realização de exame de corpo de delito;

4) Ocorre que, no momento da realização dos exames, teria o Dr. JOSÉ EUDES observado que um dos jovens gritava de dor, tendo assim o mesmo alegado que aquelas dores seriam em razão de supostas agressões sofridas pelos policiais militares responsáveis pela sua prisão;

5) Assim, após a realização de exames por parte do denunciante, concluiu este que o jovem em questão corria risco de traumatismo crânio-encefálico – TCE, sendo que, veio a pontuar tal situação no laudo confeccionado, o que, de imediato, gerou reação, tanto por parte do investigador, quanto dos militares ali presentes, os quais, por sua vez, solicitaram que houvesse alteração no laudo, o que não foi feito pelo médico;

6) Minutos depois de se retirarem, retornaram ao local o Delegado de Polícia local, na companhia de vários policiais militares, tendo os mesmos adentrado no hospital falando em voz alta que a conclusão do laudo deveria ser alterada, já que, na opinião deles, inexistia qualquer risco à integridade física do jovem em questão;

7) Relata, ainda, o denunciante, que teria havido forte discussão entre o mesmo e os policiais civis e militares ali presentes, sendo que estes últimos exigiam que houvesse a alteração do laudo confeccionado, o que somente foi realizado após os mesmos procurarem a direção do hospital, no que foi designado que uma enfermeira viesse a confeccionar outro laudo, no qual por sua vez, a questão do TCE veio a ser excluída;

(...)

15) Com o objetivo de identificar os policiais militares que se fizeram presentes no dia dos fatos e que, assim, agiram no intuito de que o Dr. JOSÉ EUDES efetuasse alteração no laudo confeccionado, fora realizada a análise das escalas, bem como a oitiva dos policiais militares, chegando-se, desta forma, à identificação dos militares aqui denunciados;

(...)

17) Ocorre que, pela análise dos fatos acima relatados e, ainda, pelas nuances da situação aqui tratada, resta claro, ao menos para este MPM, o cometimento do crime militar em questão, conforme se verá a seguir;

18) Em suma, são os fatos a relatar.

19) No caso em tela, vislumbra-se, de forma clarividente, que os denunciados incorreram no tipo penal descrito no artigo 222, do Código Penal Militar (...).

20) Lembremos que, no referido tipo penal, o militar age imbuído de dolo direto com o objetivo de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo contra a sua vontade, cuja forma de execução ser mediante violência ou grave ameaça;

21) Afronta-se, portanto, o art. 5º, II da CF/88 que reza: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei;

22) Cumpre ressaltar, que para a correta classificação como constrangimento ilegal, coação exercida deverá ser absoluta, isto é, o agente não pode ter qualquer motivo para coagir, não há direito a ser exigido da vítima, o que exatamente ocorreu no caso em análise, já que o médico, Dr. JOSÉ EUDES, no exercício regular de sua função de médico, elaborou o competente laudo de exame de corpo de delito, não sendo, portanto, aceitável que policiais militares, em companhia de policiais civis, requeressem a alteração;

23) No mais, vale também ressaltar que, no momento em que policiais militares fardados, sem qualquer razão a parente, adentra em um hospital público com vistas a buscar que um profissional de saúde, servidor público, efetue alteração, a qual, já havia deixado claro que não iria fazer, tem-se a configuração do delito em tela.

(...)

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Não houve medida constritiva, além do recebimento da denúncia.

A denúncia trouxe a descrição dos fatos e a adequação ao tipo penal imputado, preenchendo os requisitos do artigo 77, do Código de Processo Penal Militar.

Não se verifica, no caso, quaisquer das hipóteses que poderiam ensejar a absolvição sumária dos acusados, como dispõe o artigo 397, do Código de Processo Penal comum, aplicável ao processo penal militar por força do disposto no artigo 3º, a, do Código de Processo Penal Militar.

(...).” <sic>

Demais disso, constata-se o inegável envolvimento dos paciente nos fatos narrados, conforme se observa, também, do trecho da exordial acusatória, Id. 7920057, colacionado abaixo,
verbis
:

“(...).

2. DO DIREITO - DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PERPETRADO PELOS DENUNCIADOS:

No caso em tela, vislumbra-se, de forma clarividente, que os denunciados incorreram no tipo penal descrito pelo art. 305 do CPM, qual seja o crime de CONCUSSÃO:

Constrangimento ilegal

Art. 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda:

Pena - detenção, até um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Aumento de pena

§ 1º
A pena aplica-se em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas
, ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercido com abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como testemunha.
(destaque nosso)

Lembremos que, no referido tipo penal, o militar age imbuído de dolo direto com o objetivo de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo contra a sua vontade, cuja forma de execução será mediante violência ou grave ameaça.

Afronta-se, portanto, o art. 5º, II do CF/88 que reza: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.

Cumpre ressaltar, que para a correta classificação como constrangimento ilegal, a coação exercida deverá ser absoluta, isto é: o agente não pode ter qualquer motivo para coagir, não há direito a ser exigido da vítima, o que exatamente ocorre no caso em análise, já que o médico, Dr. JOSÉ EUDES, no exercício regular de sua função de médico, elaborou o competente laudo de exame de corpo de delito, não sendo, portanto, aceitável que policiais militares, em companhia de policiais civis, requeressem a alteração.

No mais, vale também ressaltar que, no momento em que policiais militares fardados, sem qualquer razão aparente, adentra em um hospital público com vistas a buscar que um profissional de saúde, servidor público, efetue alteração, a qual, já havia deixado claro que não iria fazer, tem-se a configuração do delito em tela.

Registre-se também que, não somente o denunciante, mas também as testemunhas inquiridas, deixam claro que a presença dos militares gerou tumulto, discussão e elevação no tom de voz, atos estes que também caracterizam o tipo penal objeto da presente denúncia.

Por fim, aponte-se também que incide, no caso em análise, a causa de aumento de pena do § 1º do art. 222 do CPM, já que houve a reunião de mais de 03 (três) pessoas para o a pratica delituosa

4. CONCLUSÃO:

Desta feita, requer o representante do Ministério Público:

a) o recebimento da presente Denuncia, citando os acusados para se defenderem sob pena de revelia, designando dia, hora e local para serem interrogados.

b) A notificação das testemunhas abaixo arroladas, a fim de que se proceda a oitiva das mesmas para o esclarecimento dos fatos ora analisados.” <sic>

Nessa senda, pela documentação acostada a esta ação mandamental, revela-se inviável o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
, porquanto o reconhecimento da ausência de justa causa demandaria o revolvimento detalhado do conteúdo probatório.

In casu
, existem indícios suficientes a autorizar uma apuração mais aprofundada dos fatos narrados na denúncia, que deverá ocorrer no decurso da instrução processual, fase vocacionada para avaliação de elementos e provas, sob o rigoroso crivo do contraditório, possibilitando a formação de um juízo de certeza acerca da ilicitude da conduta dos pacientes, sua potencialidade lesiva e a consequente responsabilidade penal dos agentes.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIME NO TRÂNSITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...).

II - O trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (Precedentes).

III - A capitulação jurídica encartada na denúncia não enseja o trancamento da ação penal, uma vez que o réu se defende dos fatos e não dos artigos de lei que se lhe imputam, podendo a incoativa ser objeto de aditamento pelo Parquet ou de
emendatio libelli
na sentença.

IV -
In casu
, o paciente foi denunciado porque, durante a fuga em um veículo roubado, teria efetuado disparos em direção a policiais militares que o perseguiam em uma viatura. Em tal contexto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa nas condutas imputadas ao paciente, é providência incabível na via estreita do
writ
, cabendo o exame de tal matéria exclusivamente durante a instrução processual e pelo Juiz natural da causa.

Habeas Corpus
não conhecido.

(HC 419.614/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)

HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
FALTA JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. TRANCAMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
HABEAS CORPUS
JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, DENEGADO.

(...).

2. O Impetrante alega falta de justa causa para a ação penal, aduzindo, apenas, a inexistência de mínimos indícios de participação do Paciente no delito de homicídio qualificado pelo qual foi denunciado, tese que demanda minucioso exame do conjunto fático e probatório, que deve ser feito pelo Juízo ordinário, durante a instrução criminal. Precedentes.

(...).

5.
Habeas corpus
parcialmente prejudicado e, no restante, denegado.

(HC 178.755/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012)

Nessa esteira de considerações, e em conformidade com os entendimentos acima expendidos, vislumbra-se que inexiste gravame ou constrangimento ilegal a ser reparado pela via do
writ
, não havendo que se falar em trancamento da ação penal por suposta falta de justa causa.

À vista do exposto, acolhendo o parecer do Órgão Ministerial, conheço da ordem de
habeas corpus
e a denego.

É como voto.

Belém, 16/03/2022